Tribunal: TJMT
Processo: 1038684-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038684-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSE ADEILTON DA SILVA - CPF: 111.903.234-27 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLEIVERSON LEAL DA SILVA - CPF: 991.082.402-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DOUGLAS DO SANTOS SOBRAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VENTURA DA SILVA - CPF: 831.427.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY FRANCA DA CRUZ - CPF: 009.565.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADEILTON DA SILVA - CPF: 111.903.234-27 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando que o magistrado limitou-se a indicar genericamente os requisitos do artigo 312 do CPP, sem demonstrar concretamente a necessidade da medida extrema.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, armas de fogo artesanais e desmontadas, munições de diversos calibres, balanças de precisão e milhares de pinos vazios para embalar entorpecentes.

A gravidade concreta da conduta evidencia-se pela estrutura organizada para o tráfico, com centro de distribuição de drogas, estoque considerável de entorpecentes, armamento e apetrechos para fracionamento.

O depoimento de usuária confirmando a comercialização habitual de drogas no local há pelo menos oito meses demonstra a habitualidade delitiva.

A presença de dezenas de cartas provenientes do sistema prisional e objetos preparados para ingresso em estabelecimentos prisionais sugere vinculação com facções atuantes no sistema penitenciário.

O risco de reiteração delitiva está demonstrado pelos antecedentes criminais de corréus, que possuem outros processos criminais, executivo de pena e mandado de prisão em aberto.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

A expressiva quantidade e variedade de drogas, associada à presença de armas de fogo, munições e apetrechos para fracionamento e comercialização de entorpecentes, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não obstam, por si sós, a segregação cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LXVIII, CF/88; Arts. 312, 313, I, 647 e ss., CPP; Arts. 33 e 35, Lei n. 11.343/06; Art. 12, Lei n. 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de Jose Adeilton da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, nos autos do processo no 1003575-21.2025.8.11.0008, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

Sustentou que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a indicar genericamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem demonstrar concretamente a necessidade da medida extrema.

Argumentou que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, podendo ser facilmente localizado, não havendo elementos que justifiquem sua segregação cautelar.

Aduziu que a gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza a manutenção da prisão preventiva, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requereu a concessão da ordem liminarmente, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 326541380). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 328936850).

A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Síntese Ministerial
: Habeas corpus. Prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Pleito de revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sustentando que o magistrado limitou-se a indicar genericamente os requisitos do artigo 312 do CPP sem demonstrar concretamente a necessidade da medida extrema. Alegação de que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, não havendo elementos que justifiquem sua segregação cautelar. Requerimento de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Improcedência
. Análise da decisão impugnada revela, contudo, fundamentação concreta e idônea, lastreada na
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, armas de fogo artesanais e desmontadas, munições de diversos calibres, balanças de precisão, milhares de pinos vazios para embalar entorpecentes e sacos plásticos
, além de depoimento de usuária confirmando comercialização habitual de drogas no local.
Gravidade concreta da conduta, evidenciada pela estrutura organizada de tráfico, demonstra risco efetivo à ordem pública.
Presença de outros processos criminais em desfavor de corréus reforça o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, configurando-se o fumus commissi delicti pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis pela necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.
No caso concreto, a gravidade da conduta não se extrai apenas da natureza do delito imputado, mas sobretudo das peculiaridades que cercam a prática criminosa
. Impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, presença de armamento, estrutura organizada para o tráfico e indícios de vinculação com o sistema prisional, demonstra periculosidade elevada, incompatível com a brandura das medidas alternativas. A estrutura do grupo criminoso, que mantinha
verdadeiro centro de distribuição de drogas, com estoque considerável de entorpecentes, armamento e apetrechos para fracionamento, sugere que a simples imposição de cautelares alternativas não seria suficiente para desarticular a organização e impedir a continuidade das atividades ilícitas.
Condições pessoais favoráveis que não obstam, por si sós, a segregação cautelar.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A prisão preventiva, como medida cautelar que é, deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, a materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência que narra detalhadamente as circunstâncias da prisão, pelo termo de exibição e apreensão que relaciona minuciosamente os materiais ilícitos encontrados, e pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente que confirma a natureza ilícita do material apreendido.

Os indícios suficientes de autoria decorrem do fato de o paciente ter sido encontrado no interior da residência
onde estava armazenada expressiva quantidade de drogas
, juntamente com outros três indivíduos,
incluindo a investigada Kelly França da Cruz, que vinha sendo monitorada pela autoridade policial por suspeita de realizar o transporte de substâncias entorpecentes entre os municípios de Barra do Bugres, Tangará da Serra, Várzea Grande e Cuiabá
.

A situação flagrancial foi configurada quando os policiais presenciaram a entrega de substância entorpecente a uma usuária, em frente à residência onde o paciente se encontrava. No local foram apreendidos, além das drogas, diversos apetrechos tipicamente utilizados no tráfico de entorpecentes, tais como
balanças de precisão, vários pinos vazios para embalagem de drogas, sacos plásticos tipo zip lock, evidenciando estrutura organizada para fracionamento e comercialização de substâncias ilícitas
.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, incluindo maconha (8,087 kg), cocaína, pasta base (102,02 gramas) e lança-perfume (206 gramas), associada à presença de armas de fogo e munições, demonstra a gravidade concreta da conduta e a probabilidade de atuação em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas
.

Foram encontradas
dezenas de cartas provenientes do sistema prisional
,
bem como objetos que levantam suspeita de ingresso em estabelecimentos prisionais, indicando possível vinculação da atividade criminosa com facções atuantes no sistema penitenciário
. Segundo narrativa dos agentes policiais, foi encontrado "
um detector de metal portátil, e dois invólucros confeccionados com fita isolante de auto fusão, e bastante plástico azul. Abrimos um dos invólucros onde estava um relógio smartwatch, e um fio carregador. Acreditamos que tais objetos seriam enviados aos presídios sendo transportados inseridos nas partes íntimas de mulheres. O detector de metais seria para verificar se os objetos estariam suscetíveis a detecção
."

O depoimento da testemunha Edilma Teodoro Mendes confirma que a comercialização de drogas ocorria há pelo menos oito meses, demonstrando habitualidade e consolidação da atividade criminosa no local. Em seu depoimento prestado em sede policial, a testemunha declarou ter adquirido substância entorpecente (pasta base de cocaína) da custodiada Kelly, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), afirmando, ainda, que realizava a compra de drogas com a referida suspeita há cerca de oito meses.

Portanto, restam satisfatoriamente demonstrados o
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, consistente na necessidade concreta de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta delitiva é evidenciada pelas circunstâncias do caso, que demonstram que o local funcionava como verdadeiro centro de distribuição de drogas, com organização e planejamento típicos de tráfico profissional. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas evidenciam comercialização em larga escala e com diversificação de produtos entorpecentes para atender diferentes segmentos de mercado ilícito.

A presença de balanças de precisão, milhares de pinos vazios para embalar entorpecentes em pó, e diversos sacos plásticos tipo zip lock demonstra que o local funcionava como verdadeiro centro de fracionamento e preparação de drogas para comercialização, com organização e planejamento típicos de tráfico profissional.

Foram apreendidas arma de fogo artesanal e espingardas desmontadas, além de munições de diversos calibres, evidenciando que o grupo criminoso dispunha de meios para intimidação, proteção da atividade ilícita e eventual confronto com autoridades policiais ou grupos rivais.

A apreensão de dezenas de cartas provenientes do sistema prisional, associada à presença de objetos preparados para ingresso em estabelecimentos prisionais, sugere que a atividade criminosa pode estar vinculada a facções atuantes no sistema penitenciário, circunstância que agrava sobremaneira a periculosidade da conduta.

O risco de reiteração delitiva também está presente. A decisão impugnada consigna que alguns dos corréus respondem a diversos processos criminais, possuem executivo de pena e mandado de prisão em aberto em outra comarca. Extrai-se do relatório de antecedentes da custodiada Kelly França que esta responde aos autos n. 1000272-33.2024.8.11.0008 (Tráfico de drogas e afins), n. 231-39.2009.811.0031 (Desobediência), n. 825-53.2009.811.0031 (Posse de drogas), n. 610-72.2012.811.0031 (Furto), n. 152-21.2013.811.0031 (Incêndio) e n. 122-49.2014.811.0031 (Posse de drogas).

Por sua vez, o custodiado Gleiverson Leal da Silva, além do executivo de pena n. 4000020-34.2019.822.0012 (SEEU), responde aos autos n. 1003976-54.2024.8.11.0008 (Tráfico de drogas e afins) e possui um mandado de prisão em aberto (n. 7002500-21.2025.8.22.0012) na comarca de Porto Velho (RO).

Tais circunstâncias evidenciam que, apesar de colocados em liberdade em outras oportunidades, os corréus não cessaram a prática delitiva, demonstrando ausência de comprometimento com a ordem jurídica e elevado risco de reiteração criminosa.

Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não carece de fundamentação idônea. Analisando a decisão impugnada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau analisou detidamente as circunstâncias concretas do caso, especificando a materialidade delitiva com descrição pormenorizada dos materiais apreendidos, os indícios de autoria consistentes na prisão em flagrante do paciente no interior da residência onde funcionava o ponto de distribuição de drogas, a gravidade concreta da conduta evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, presença de armamento, estrutura organizada para o tráfico e comercialização habitual de entorpecentes, o risco de reiteração delitiva consubstanciado nos antecedentes criminais dos corréus, e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta dos agentes e da repercussão social negativa da conduta.

Portanto, a decisão impugnada atende plenamente ao comando constitucional insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. A fundamentação não se mostra genérica ou abstrata, mas devidamente concretizada nas peculiaridades do caso, com análise individualizada das circunstâncias que justificam a medida extrema.

Não se trata, portanto, de decisão fundamentada em abstrações ou presunções, mas em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, caso posto em liberdade.

O tráfico de drogas constitui grave ameaça à saúde pública e à segurança da sociedade, sendo causa de inúmeros outros delitos e de desestruturação de famílias e comunidades inteiras. No caso concreto, a comercialização de drogas vinha ocorrendo de forma ostensiva há pelo menos oito meses, conforme declarado pela testemunha, evidenciando que a população local convivia com a atividade criminosa, circunstância que gera sensação de impunidade e abala a credibilidade das instituições estatais.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, presença de armamento, estrutura organizada para o tráfico e indícios de vinculação com o sistema prisional, demonstra periculosidade elevada, incompatível com a brandura das medidas alternativas.

A estrutura do grupo criminoso, que mantinha verdadeiro centro de distribuição de drogas, com estoque considerável de entorpecentes, armamento e apetrechos para fracionamento, sugere que a simples imposição de cautelares alternativas não seria suficiente para desarticular a organização e impedir a continuidade das atividades ilícitas.

No tocante às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, cumpre ressaltar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação e manutenção.

Diante do exposto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026